Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
O autor pleiteia, no presente agravo de instrumento, a gratuidade de justiça mediante alegação de não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família (Id 16592878). O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 99, § 2o (primeira parte)[2], do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Os autos não trazem elementos de informação suficientes que possibilitem verificar a condição socioeconômica do agravante e a situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Isso porque o documento juntado para esse fim (Id. 16592882, p. 2), comprovante de rendimentos, além de parcialmente ilegível, é de setembro de 2017, portanto, insuficiente para comprovar a necessidade do benefício atualmente. Assinale-se o fato de que o indeferimento da benesse no Juízo de origem (Id. 16592879) está fundamentado no fato de ter o ora recorrente interposto agravo de instrumento anteriormente e recolhido as respectivas custas, a indicar que detém ele condições financeiras para fazer frente às despesas do processo. Posto isso, FACULTO ao agravante comprovar documentalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais, o que há de ser feito notadamente com a juntada de cópia atualizada do seu contracheque, nos termos do art. 99, § 7o[3], c/c 101, § 2o[4], do CPC, sob pena de indeferimento do benefício de gratuidade almejado. Ou, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.